Tribunal: STF
Processo: HC 269982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Desarticulação de organização criminosa. Fundamentação per relationem. Admissibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a garantia da ordem pública, o risco de reiteração delitiva e a desarticulação de organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva; (ii) é admissível a fundamentação per relationem; e (iii) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. Precedentes.

4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura nulidade ou ofensa ao disposto nos incisos XXXV e LX do art. 5º e no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Precedentes. 

5. A aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.